Tribunal: TJPA
Processo: 0823118-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9545 - Inclusão de associado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823118-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JORGE VIDIGAL DE SOUZA, PAULO SERGIO PINTO MARQUES PINHEIRO, FERNANDO ANTONIO PINHEIRO GOMES, HENDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, DENIS AUGUSTO MARTINS ALVES, AUGUSTO SAVIO CAPELA SAMPAIO, CARLOS CRISPINO VIANNA

APELADO: CLUBE DE MODELISMO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. DISCUSSÃO ENTRE ASSOCIADOS ACERCA DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DETERMINADOS MEMBROS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE POR FREQUENTADOR EX-DEPENDENTE DE ASSOCIADO. SITUAÇÃO NÃO REGULARIZADA À LUZ DO ESTATUTO VIGENTE À ÉPOCA. POSTERIOR ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA EM ASSEMBLEIA GERAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE RESTRITO À LEGALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIADO EXCLUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO DISSENSO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Controvérsia centrada na verificação de suposta violação ao princípio da isonomia entre associados, em razão da concessão de tratamento diferenciado a determinado frequentador do clube
que, na condição de
ex
-dependente
, passou a frequentar o estabelecimento sem o pagamento de mensalidade,
bem como na possibilidade de extensão judicial de benefícios e reconhecimento de dano moral em contexto de divergência interna sobre a gestão associativa.

II -
Ilegitimidade ativa de autor excluído do quadro associativo em momento anterior ao ajuizamento da demanda, não sendo titular, sob o aspecto formal, de direitos decorrentes da condição de associado, sem prejuízo da discussão acerca da regularidade da exclusão em ação autônoma.

III -
As associações privadas gozam de autonomia para disciplinar sua organização interna, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada violação à lei
pública
, sendo vedada a análise
da qualidade
das deliberações assembleares.

IV -
Situações apontadas como irregulares que foram posteriormente submetidas e ajustadas em deliberação de assembleia geral, a qual passou a permitir que parentes de associados frequentassem sem qualquer restrição o clube, afastando a caracterização de desvio apto a ensejar intervenção judicial.

V -
Eventual desconformidade pontual com o regramento interno que, além de não demonstrada de forma suficiente, foi superada por deliberação válida do órgão competente da associação, não sendo possível ao Judiciário substituir-se à vontade coletiva.

VI -
Inexistência de ato ilícito e de violação a direito subjetivo, tratando-se, quando muito, de dissenso interno entre associados, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823118-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JORGE VIDIGAL DE SOUZA E OUTROS

APELADO: CLUBE DE MODELISMO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FERNANDO ANTONIO PINHEIRO GOMES e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação de conhecimento movida em face do CLUBE DE MODELISMO DO PARÁ.

De início, trata-se de ação ordinária por meio da qual os autores, na condição de associados da entidade demandada, alegaram a existência de irregularidades na gestão do clube, especialmente quanto à concessão de benefícios a determinados membros e frequentadores, em suposta afronta ao princípio da isonomia entre os associados.

Sustentaram, em síntese, que a diretoria teria permitido a fruição das dependências do clube por pessoa que não se encontrava regularmente enquadrada nas regras estatutárias vigentes à época, notadamente por ter permanecido frequentando o espaço associativo mesmo após deixar a condição de dependente. Alegaram, ainda, que tal situação não teria sido objeto de cobrança ou restrição pela administração, em aparente flexibilização pontual das normas internas, ao passo que os demais associados permaneceriam sujeitos às exigências estatutárias ordinárias. Acrescentaram, por fim, que alterações posteriores no estatuto teriam formalizado tratamento mais benéfico a determinadas categorias de frequentadores, o que, segundo defendem, evidenciaria tratamento desigual no período anterior à modificação normativa.

Nesse contexto, requereram: (i) a suspensão do pagamento de mensalidades pelo prazo de 15 (quinze) meses, em extensão a benefício alegadamente concedido a terceiro; (
ii
) a redução do valor da contribuição mensal; e (
iii
) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de um dos autores, ao argumento de que já não integraria o quadro associativo à época do ajuizamento da demanda. No mérito, defendeu a regularidade das deliberações tomadas em assembleia geral, bem como a ausência de qualquer ato ilícito apto a justificar as pretensões deduzidas.

Sobreveio sentença (ID. 22218282), por meio da qual o juízo de origem julgou totalmente improcedentes os pedidos, ao fundamento de que os atos questionados decorreram de deliberações assembleares regularmente aprovadas. Reconheceu, ainda, a ilegitimidade ativa do autor Antônio Jorge Vidigal de Souza, em razão de sua exclusão do quadro associativo.

Inconformados, os autores interpuseram apelação (ID. 22218283), na qual sustentam, em síntese: (i) equívoco da sentença ao desconsiderar que as supostas irregularidades teriam ocorrido em período anterior à alteração do estatuto social, não sendo possível a convalidação retroativa das condutas; e (
ii
) a legitimidade do autor excluído para pleitear direitos relativos ao período em que integrava regularmente o quadro de associados, destacando, inclusive, a existência de demanda autônoma que discute sua reintegração.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823118-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JORGE VIDIGAL DE SOUZA E OUTROS

APELADO: CLUBE DE MODELISMO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, insurgem-se os apelantes contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, no âmbito de controvérsia instaurada entre associados e a entidade a que se vinculam.

1.
DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa do autor Antônio Jorge Vidigal de Souza, verifica-se que este fora excluído do quadro associativo ainda no ano de 2017 (ID. 22218218). Portanto, em momento anterior ao ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 2018.

Nesse contexto, sem adentrar no mérito da regularidade da exclusão — matéria que, inclusive, é objeto de demanda autônoma —, constata-se que, sob o aspecto formal, o referido autor não mais integrava o quadro de associados à época do ajuizamento da ação. Logo, compreende-se que a parte razão não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes da condição associativa.

Desse modo
, correta a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade ativa, devendo ser mantida nesse ponto.

Nada obstante, como bem pontuado pelo juízo de origem, a demanda subsiste em relação aos demais autores, que permaneciam regularmente vinculados à associação, impondo-se o exame do mérito quanto a estes.

Superada tal questão, passa-se à análise das alegações recursais relativas às supostas irregularidades na condução da entidade associativa.

2. DO MÉRITO

Sustentam os apelantes, em síntese, que determinadas condutas praticadas pela administração do clube, notadamente no período compreendido entre os anos de 2016 e 2017, teriam violado o estatuto vigente à época, especialmente no que diz respeito à concessão de benefícios a determinados frequentadores, sem a correspondente observância das regras internas então estabelecidas.

Todavia, não lhes assiste razão.

Isso porque, ainda que se admita que os fatos narrados tenham ocorrido em momento anterior à alteração estatutária posteriormente aprovada em assembleia (ID. 22218217), não se pode perder de vista que as deliberações assembleares constituem expressão direta da vontade coletiva dos associados, a quem incumbe, em última análise, a definição dos rumos administrativos da entidade.

Nesse contexto, percebe-se que a assembleia aprovou mudança no
artigo 6º, parágrafo único, do Estatuto da Associação, oportunidade
em que ficou estabelecido que
“
parentes em primeiro grau, maiores de 21 anos e menores de 61, podem
frequentar
o CMP, sem necessidade de pagar
joia
nem
mensalidade”
.
Logo, regularizando a situação supostamente
irregular do ex-dependente que continua a frequentar o espaço da associação.

Com efeito,
importa destacar que
as associações privadas gozam de autonomia para disciplinar sua organização interna e estabelecer, por meio de seus órgãos deliberativos, as regras que regerão a convivência entre seus membros, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada violação à lei
pública.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria
, inclusive sustentada por posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça,
tem reiteradamente afirmado que o controle jurisdicional sobre atos de associações limita-se ao exame de sua legalidade, não sendo dado ao Judiciário substituir-se à vontade soberana da assembleia geral, sobretudo em matérias de natureza eminentemente interna
. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ELIMINAÇÃO DE ASSOCIADO DE ENTIDADE PRIVADA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
O Poder Judiciário não pode intervir na conveniência e oportunidade das decisões administrativas de entidades privadas, restringindo-se à análise da legalidade do procedimento e à proteção de garantias fundamentais, conforme entendimento do STF (RE 201.819).
[...] IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que negou provimento à apelação cível, preservando a sentença de improcedência da ação anulatória.
Tese de julgamento: “1. A eliminação de associado de entidade privada, quando precedida de regular procedimento disciplinar com observância ao contraditório e à ampla defesa, não pode ser revista pelo Judiciário quanto ao mérito da conveniência da sanção aplicada. 2. É incabível a alegação de nulidade se respeitados os trâmites previstos no estatuto da associação.” [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0021310-75.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-16)
.

Apelação. Ação anulatória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Desacolhimento do pedido de nulidade da decisão administrativa que determinou a expulsão do autor do quadro de associados do clube réu, bem como retratação formal e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não configurado.
Questão "interna
corporis
"
. Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa do autor no procedimento administrativo, no qual se defendeu. Aplicação de uma das penalidades prevista no Estatuto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (
TJSP; Apelação
Cível 1021710-81.2018.8.26.0114; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2021; Data de Registro: 18/09/2021).

No caso concreto, observa-se que as situações apontadas pelos apelantes foram, em momento posterior, objeto de deliberação assemblear, ocasião em que os associados anuíram com a disciplina então estabelecida, inclusive quanto à flexibilização de determinadas exigências anteriormente previstas.

Desse modo, ainda que se possa cogitar de eventual desconformidade pontual com o regramento interno pretérito, o que se verifica, em última análise, é que a própria coletividade de associados, por meio do órgão competente, manifestou-se no sentido de acolher e regularizar a prática questionada, afastando, assim, a caracterização de qualquer ilegalidade apta a ensejar intervenção judicial.

Nessa perspectiva, não há como reconhecer a existência de dano ou violação jurídica indenizável, na medida em que a conduta impugnada encontra respaldo na vontade majoritária dos próprios associados, manifestada em sede assemblear regularmente constituída.
Compreender de forma diversa implicaria admitir a indevida substituição da deliberação coletiva pela atuação jurisdicional, promovendo ingerência direta do Poder Judiciário na esfera de autonomia privada da associação.

Tal intervenção, além de desbordar dos limites do controle de legalidade que compete a esta instância, importaria em verdadeira revisão da qualidade das decisões internas da entidade, o que não se coaduna com o regime jurídico das associações, fundado na liberdade de auto-organização e na prevalência da vontade de seus membros regularmente manifestada.

Logo, percebe-se que eventuais inconformismos de natureza subjetiva com as decisões adotadas no âmbito da entidade não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a ingerência do Poder Judiciário na gestão interna da associação, sob pena de indevida substituição da autonomia privada.

Nesse contexto, o acolhimento das pretensões autorais implicaria, inevitavelmente, intervenção direta na disciplina interna da entidade. Ademais, ausente a demonstração de conduta ilícita por parte da requerida, não há falar em violação a direito apta a ensejar reparação por danos morais, tratando-se, quando muito, de dissenso interno entre membros da coletividade associativa.

Por tais fundamentos, não merece reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026